Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748559-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRÉ JUSCELINO DE LIMA LOPES AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ JUSCELINO DE LIMA LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705303-51.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se, também, de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, indeferiu a gratuidade de justiça e intimou o agravante para recolher o preparo. No caso em análise, discute-se a hipossuficiência do agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em 17/9/2025, no julgamento do REsp no 1988687/RJ , Tema 1178, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...) i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando a ausência de publicação do acórdão e a ausência de informação sobre as possíveis modulações, necessária a suspensão do feito até a publicação do acórdão. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até a publicação do acórdão do REsp. no 1988687/RJ. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2025 12:02:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador